Tribunal: TJMT
Processo: 1001747-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001747-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[LARISSA KARLA BOMFIM MARQUES DE SOUZA - CPF: 058.994.704-45 (ADVOGADO), ATHALIANE ANA DE SOUZA - CPF: 030.152.831-46 (AGRAVANTE), CLEITON DE MATOS PEREIRA - CPF: 953.445.511-34 (AGRAVANTE), EDILANDERSON MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 036.043.281-60 (AGRAVANTE), EMILLY LUISA ALVES E SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 065.452.371-10 (AGRAVANTE), RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE - CNPJ: 23.103.000/0001-12 (AGRAVADO), ADRIANO LUIZ DE ALBUQUERQUE NUNES - CPF: 568.043.851-87 (AGRAVADO), VANESSA DA SILVA SOUZA - CPF: 035.425.871-09 (AGRAVADO), MARIA PEDRA VALE DE FREITAS - CPF: 009.176.382-71 (AGRAVADO), JAIRO MENDES DA SILVA - CPF: 798.805.681-68 (AGRAVADO), RICARDO JAIRTON MORARI - CPF: 941.310.151-53 (AGRAVADO), RAFAEL COSMO DA SILVA - CPF: 006.911.631-89 (AGRAVADO), EUNICE PERES - CPF: 405.443.971-34 (AGRAVADO), DONY REVES MIRANDA DA ROCHA - CPF: 978.858.861-15 (AGRAVADO), JOSE CRAVO NETO - CPF: 353.173.531-49 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE CORTEZ SANTOS - CPF: 023.171.641-90 (AGRAVADO), GRACIELE FERREIRA DE MESQUITA - CPF: 734.506.501-49 (AGRAVADO), SHALISE PAMELA SPULDARO DE SOUZA - CPF: 042.384.521-78 (AGRAVADO), ELIZANGELA NOIA MICHELETTI - CPF: 026.504.711-07 (AGRAVADO), FABIANE PASSOS CORREIA NASCIMENTO - CPF: 024.069.251-96 (AGRAVADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NAS ASSEMBLEIAS - QUESTIONAMENTO QUANTO AO QUORUM DE APROVAÇÃO NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS NO CONDOMÍNIO – REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS APROVADAS NO ANO DE 2019 - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA – IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
). 2. Se a convenção condominial exige quórum de maioria simples para a realização de benfeitorias úteis no condomínio, e
considerando que os agravantes não demonstraram qualquer irregularidade na votação das assembleias questionadas, não se constata a presença dos “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
”, daí porque a decisão hostilizada deve ser mantida à falta de preenchimentos dos requisitos do art. 300 do CPC, sobretudo considerando que a assembleia que aprovou a realização de benfeitorias foi realizada no ano de 2019.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001747-53.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ATHALIANE ANA DE SOUZA, CLEITON DE MATOS PEREIRA, EDILANDERSON MARTINS DE OLIVEIRA e EMILLY LUÍSA ALVES E SILVA ALBUQUERQUE contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Anulação de Assembleia Condominial c/c Indenização por Danos Materiais
”

(Número Único 1036314-41.2020.8.11.0002), ajuizada pelos agravantes contra o condomínio
RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE, e também contra ADRIANO LUIZ DE ALBUQUERQUE NUNES, VANESSA DA SILVA SOUZA, MARIA PEDRA VALE DE FREITAS, JAIRO MENDES DA SILVA, RICARDO JAIRTON MORARI, RAFAEL COSMO DA SILVA, EUNICE PERES, DONY REVES MIRANDA, JOSÉ CRAVO NETO, BRUNO HENRIQUE CORTEZ SANTOS, GRACIELE FERREIRA DE MESQUITA, SHALISE PAMELA SPULDARO DE SOUZA, ELIZANGELA NOIA MICHELETTI e FABIANE PASSOS CORREA NASCIMENTO,
indeferiu pedido de antecipação da tutela formulado para que fossem imediatamente anuladas as assembleias Geral Ordinária do dia 30/04/2019 e a Extraordinária do dia 26/11/2020, e fosse ordenada paralisação das obras aprovadas naqueles atos, por entender, primeiramente, que o acolhimento da pretensão “
implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte requerida sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária
”, e, em segundo lugar, que não houve demonstração suficiente da probabilidade do direito alegado, posto que sequer exibida a ata da AGE de novembro/2020, e somente anexado o termo de deliberações aprovado pela AGE de abril/2019, este que, segundo o MM. Juiz, “
não apresenta vício capaz de justificar a sua anulação em análise sumária da demanda
”; o julgador não enxergou o alegado perigo da demora, já que “
a parte autora objetiva suspender assembleia realizada há mais de um ano, em 30/04/2019
”, e nem risco de dano inverso, pois as decisões ali tomadas “
culminaram na realização de várias obras, estas que ocasionaram diversos contratos com terceiros que não fazem parte do imbróglio decorrente das relações condominiais, e que, sem dúvida, seriam afetados pela suspensão precipitada dos projetos
” (cf. Id. no 46474132 dos autos de origem).

Os agravantes sustentam que, embora a lixeira do condomínio esteja “
ainda em perfeitas condições de uso
”, o síndico “
entendeu que deveria construir uma nova lixeira nos fundos do condomínio
”, e levou a proposta à apreciação dos condôminos na AGO do dia 30/04/2019, onde também seriam deliberadas proposta de construção de quadra poliesportiva, instalação de câmeras de segurança (CFTV – Circuito Fechado de Televisão) e reajuste da remuneração do síndico e dos subsíndicos.

Dizem que, mesmo sendo o empreendimento composto por “
488 unidades autônomas
”, compareceram à assembleia apenas trinta condôminos, de modo que não havia quórum suficiente para aprovação da proposta de construção dessa segunda lixeira nos fundos do condomínio, porque, por um lado, a “
obra altera substancialmente a aparência do condomínio visto da rua, o que perfaz uma modificação da fachada e alteração de área comum, que exige a unanimidade dos condôminos
”, e depois porque o “
empreendimento imobiliário já contemplava um depósito de lixo
”, de modo que essa segunda lixeira “
pode ser considerada
‘acréscimo à já existente’”, e, nessa hipótese, a Convenção Condominial exige quórum qualificado de dois terços dos condôminos, acrescentando, ainda, que, mesmo se entendida como benfeitoria útil, ainda assim não haveria quórum suficiente à aprovação da obra, que, no caso, seria de maioria absoluta.

Asseveram, também, que a deliberação ofende ao disposto no art. 12, §4o, da Lei no 4.591/64, que dispõe que obras assim devem ser custeadas por “
todos os proprietários ou titulares de direito à aquisição de unidades
”, mas somente “
mediante orçamento prévio aprovado em assembleia-geral
”, requisito que não foi atendido.

Sustentam, ainda, que os trinta votantes reprovaram, por maioria (16 a 14 votos), a proposta de implantação do CFTV, mas, de maneira completamente irregular, a ata da AGO de 30/04/2019 fez constar que assembleia não só aprovou a proposta, como também concordou que a instalação do sistema de segurança seria custeada por taxa extra estimada em dez prestações de R$ 34,48.

Prosseguem dizendo que a construção da segunda lixeira foi frustrada pelo desmoronamento da obra durante o período de chuvas, e que a empresa de engenharia contratada até fez acordo extrajudicial comprometendo-se a repará-la ou reconstruí-la, mas, depois, descumpriu o pacto, ensejando judicialização da controvérsia.

Aduzem que, em 02/10/2020, quando ainda pendente o litígio com referida empresa de engenharia, “
o Sr. Síndico, conjuntamente com os subsíndicos e conselheiros, sem consultar os condôminos em assembleia, recentemente, firmou contrato com uma terceira empresa de engenharia para a construção de mais uma lixeira, agora na lateral da entrada do condomínio
”, e somente depois convocou, para o dia 26/11/2020, Assembleia Geral Extraordinária “
para tentar referendar e respaldar seus atos arbitrários
”, colocando em pauta a “
propositura para complementação do CFTV, utilizando saldo em caixa ou continuidade da taxa extra
”, convocada, ainda, para prestar esclarecimentos sobre os “
processos jurídicos da obra da lixeira
” e deliberação para “
definições sobre o uso de caixa para a execução do serviço da nova lixeira
”. Pontuam que somente “
estiveram presentes 66 moradores dentre proprietários e inquilinos
”, sendo que a aprovação das propostas exigia votos de “pelo menos 205 moradores” (cf. Id. no 75139981 - pág. 10 e 18).

Pedem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para que, admitido o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, seja reformada a r. decisão agravada e deferido o pedido de antecipação da tutela para suspender os “
efeitos das assembleias debatidas, com a consequente paralização das obras de benfeitorias ilegais, bem como gastos inerentes, sob pena de multa diária
”; requerem, de imediato, antecipação da pretensão recursal (
sic
– cf. Id. no 75139981 - pág. 21).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 16.02.2021, que ordenou o regular processamento do recursal e indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 75703498).

Os agravados apresentaram contrarrazões, com réplica aos fundamentos recursais e pedido de desprovimento do agravo (cf. Id. no 85975492/81464).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
(CPC, art. 300,
caput
).

A r. decisão agravada indeferiu o pedido antecipatório sob os seguintes fundamentos:

“Nesse passo, vislumbro que a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido processo legal, na medida em que os pedidos de suspensão e anulação das assembleias referem-se à pretensão final da demanda, além de decorrer em consequências fáticas irreversíveis.

Dessa sorte, tenho que o acatamento da pretensão da parte autora, ab initio, implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte requerida sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária.

Some-se a isso o fato de que até que se declarem nulas as assembleias realizadas no condomínio, o que depende da triangularização da demanda e instrução processual, estas são válidas e regulares, não havendo, por ora, qualquer motivo para intervenção judicial em atos formalmente perfeitos.

Ademais, a parte autora objetiva suspender assembleia realizada há mais de um ano, em 30.04.2019, o que, desde já, demonstra a ausência de perigo de dano no caso e cujas decisões culminaram na realização de várias obras, estas que ocasionaram diversos contratos com terceiros que não fazem parte do imbróglio decorrente das relações condominiais (ids. 45805380, 45805902), e que, sem dúvida, seriam afetados pela suspensão precipitada dos projetos.

Ainda, requerem a suspensão da assembleia realizada em 26.11.2020, cuja ata não foi apresentada nos autos, havendo apenas a juntada de deliberações da assembleia geral extraordinária no id. 45804128, a qual, igualmente, não apresenta vício capaz de justificar a sua anulação em análise sumária da demanda.

É preciso, portanto, que se avance em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão deduzida na inicial”
(cf. Id. no
46474132 dos autos de origem).

No caso, o MM. Juiz não visualizou prova satisfatória da probabilidade do direito alegado e nem do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aliás, sobre esse último requisito, os agravantes nada abordaram em suas razões recursais, registre-se.

Em suma, os agravantes questionam as assembleias realizadas em 30.04.2019 e 16.11.2020, que deliberaram sobre a
instalação de câmeras de segurança (CFTV – Circuito Fechado de Televisão) e a construção de uma nova lixeira nos fundos do Residencial Parque Chapada do Poente, pois, segundo se alega, não houve quórum suficiente para aprovação dessas obras, além disso, especificamente sobre a instalação do sistema interno de segurança, a proposta de implantação teria sido reprovada pelos condôminos presentes na assembleia realizada em 30.04.2019.

Anoto, nesse ponto, que, de um lado, os agravantes dizem haver 488 unidades autônomas, mas, lado outro, dizem que o menor quórum possível é de maioria absoluta, e que, nessa hipótese “
se fazia necessária a aprovação por pelo menos 205 moradores
” (
sic
– cf. Id. no 75139981 - pág. 18). Essa conta não fecha.

Não obstante, para além do fato de a primeira assembleia questionada pelos agravantes ter se realizada em 30.04.2019, ou seja, há mais de 2 anos, o que já convence quanto à ausência de perigo ou risco de dano, diante do longo lapso temporal transcorrido entre aquele ato e o ajuizamento da ação, cópia da Ata da assembleia realizada em 30.04.2019, trazida aos autos pelos agravados, mostra que a obra de construção da lixeira foi aprovada à unanimidade pelos condôminos presentes à realização daquele ato (30 votantes), constando que foram 30 votos a favor, “0 abstenções e 0 votos contra” (cf. Id. no 85975497 – pág. 4) e, quanto à implantação do sistema interno de segurança no Residencial Parque Chapada Poente, constou da ata que esse projeto teve “14 votos a favor, 0 abstenções e 16 votos contra (...), desta forma, ficou aprovado
como prioridade a execução da lixeira e implantação do CFTV”
(grifo original – cf.

Id. no 85975497 – pág. 4); em suas razões recursais, os agravados esclarecem que o registro do resultado da votação da proposta de implantação do sistema interno de segurança padece de erro material, pois teria sido invertida a quantidade de votos a favor e contra à execução do projeto, tanto assim é que constou da ata que fora aprovado “
como prioridade a execução da lixeira e implantação do CFTV
”.

Assim, conquanto os agravantes aleguem que não houve aprovação do projeto para instalação do sistema interno de segurança, e ainda que o resultado constante da ata possa ter sido lançado equivocadamente, admito que o conjunto probatório recursal convence de que a ata padece de erro material quanto ao registro do resultado da votação sobre a implantação do sistema interno de segurança, primeiro, porque, da própria ata há o registro de que há prioridade nos projetos de construção da lixeira e de implantação do sistema de “CFTV” – cf.

Id. no 85975497 – pág. 4), e depois porque é irracional acreditar que esse projeto esteja sendo executado à revelia dos condôminos desde
30.04.2019,
repita-se, sem que ninguém tenha objetado ou adotado qualquer medida para suspender a realização de um projeto sumariamente reprovado pelos condôminos em assembleia; a tese dos agravantes é frágil e inconsistente.

No tocante à assembleia realizada em 16.11.2020, entre outros temas, o ato foi convocado apenas para deliberação sobre a complementação do sistema de segurança CFTV e sobre os “
processos jurídicos da lixeira e de definições sobre uso de caixa para execução do serviço da nova lixeira
” (cf. Id. 85975499 – pág. 1), e as deliberações sobre esses temas foram aprovadas pela maioria dos presentes (13 votos a favor – 22 condôminos presentes).

Quanto ao quórum necessário à aprovação, a “Convenção Interna” do Residencial Parque Chapada do Poente, prevê o seguinte:

“
Art. 15o. As assembleias gerais se realizar-se-ão em primeira convocação, com os condôminos que representem, no mínimo 50%, das frações ideais, e em segunda convocação com qualquer número de condôminos, podendo deliberar por maioria dos votos dos que estiverem presentes, salvo quando exigido “
quórum”
especial.

Art. 16o. Nas Assembleia Gerais serão exigidos para a tomada dos seguintes “quóruns”:

a)

Maioria absoluta (50% + 1 do total) dos Condôminos para:

1)

realização de benfeitorias úteis no condomínio;

(...)”
– (cf. Id. no 85980453 - pág. 24).

As obras de construção da lixeira e de implantação do sistema interno de segurança (CFTV) podem ser classificadas como “benfeitorias úteis no condomínio”, e, sendo assim, o
quórum
exigido é maioria simples (50% +1), conforme dispõe o art. 16 da “Convenção Interna” do Residencial Parque Chapada do Poente; assim, considerando que os agravantes não demonstraram qualquer irregularidade na votação ocorridas nas assembleias questionadas, o quadro deve ser mantido porque não se constata a presença dos “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
”, de modo que a decisão hostilizada deve ser mantida à falta de preenchimentos dos requisitos do art. 300 do CPC, estando ao lado da razão a observação feita pelo MM. Juiz de que “
é preciso
(...)
que se avance em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão deduzida na inicial
”.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelos agravantes

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021